Tribunal: TJMT
Processo: 1010068-76.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010068-76.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLOVIS NERIS DE ASSUNCAO - CPF: 329.590.101-59 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GENTIL SANTOS E SILVA - CPF: 314.142.221-49 (RECORRENTE), ISMAEL DIAS DE SOUZA - CPF: 229.309.221-68 (RECORRENTE), JANCE RODRIGUES CORREA - CPF: 340.077.921-00 (RECORRENTE), JOAO LUCIANO DA SILVA - CPF: 441.791.621-72 (RECORRENTE), JOSINEI ALVES DE LIMA - CPF: 451.765.661-68 (RECORRENTE), LAZARO MORY BENENCASE - CPF: 458.421.831-53 (RECORRENTE), PEDRO ALVES COSTA FILHO - CPF: 725.430.516-00 (RECORRENTE), RUBENS HUGO RONDON DA SILVA - CPF: 419.999.751-20 (RECORRENTE), SEBASTIAO CLAUDIO DE SOUSA - CPF: 362.189.011-49 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei no 9.099/95

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço vênia à douta Relatora para abrir divergência, eis que, conforme entendimento fixado pelo C. Supremo Tribunal Federal, o abono de permanência estabelecido para os servidores civis pela Constituição Federal não possui aplicação aos militares,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

No mesmo sentido, reafirma a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (exemplifica-se: N.U 1017915-12.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 09/07/2021).

Portanto, voto para
dar provimento
ao recurso interposto e
reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023